Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-88.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Demurrage - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Ausência de recolhimento do valor do preparo recursal, embora a requerida tenha sido devidamente intimada - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.